Tribunal: TJDFT
Processo: 0742123-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Dos autos consta a guia referente ao preparo propriamente dito, ID 57707615, todavia desacompanhada do referido comprovante de pagamento, bem como consta o comprovante de pagamento das custas processuais do recurso interposto, ID 57707616, desacompanhada da guia correspondente ao valor recolhido. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento do preparo propriamente dito, correspondente a guia ID 57707615, bem como para anexar a guia correspondente ao valor das custas processuais recolhidas, ID 57707616, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. O preparo do recurso compreende a comprovação do recolhimento do preparo propriamente dito e das custas processuais, acompanhadas com suas respectivas guias. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo propriamente dito e das custas processuais, com suas respectivas guias, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito